Tribunal: TJDFT
Processo: 0705848-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL. LIMITE PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1° da Lei 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
2. A legislação vigente ao tempo da concessão de preferência no pagamento de precatório previa o limite máximo de 10 salários mínimos para a RPV. Não é devida a pretendida complementação em decorrência da alteração legislativa, porquanto é vedada a expedição de precatórios complementares, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução.
3. Na espécie, inexiste violação a direito líquido e certo porquanto, em que pese a alteração do artigo 1° pela Lei n° 6.618/2020 preveja a ampliação do teto para 20 salários mínimos, não pode ser admitida a incidência retroativa da nova legislação de regência.
4. Segurança denegada. Unânime.